Tribunal: TJMT
Processo: 0001461-88.2015.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001461-88.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), JOAO PAULO LAUCK - CPF: 396.617.091-49 (EMBARGANTE), SONIA MARLEIDE RODRIGUES LAUCK - CPF: 864.936.471-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SUPRIMENTO DAS GARANTIAS REAIS E FIDUJUSSÓRIAS – NOVAÇÃO
COOBRIGADOS -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

LAUCK & CIA LTDA ME

EMBARGADO:

BANCO VOLKSWAGEN S. A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LAUCK & CIA LTDA-ME, JOAO PAULO LAUCK e SONIA MARILEIDE RODRIGUES LAUCK
,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº
119153958
objetivando sanar supostas omissões que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 117792492
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Interno nº 1016507-75.2019.8.11.0000
, para manter a decisão monocrática de
ID nº 103463997
que
deu parcialmente provimento
ao
Recurso de Apelação Civil nº 0001461-88.2015.8,11.0037
, autorizando o credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente

sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados. Ainda, apresente prequestionamento, visando recurso nas instâncias superiores.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão se mostra omisso no tocante à ausência de pronunciamento sobre alguns dispositivos legais
que não foram analisados
ou
analisados de forma genérica
.

Adiante, pondera que na realidade os embargos têm como finalidade de prequestionamento da legislação, principalmente de ordem federal e constitucional, o qual, no seu entender, é requisito essencial para conhecimento de recurso especial ou extraordinário.

Enfatiza ainda que houve ofensa ao a
rtigo 489, § 1º, IV e V, do CPC/15
, ante a ausência de pronunciamento de matéria suscitada no agravo interno, em especial sobre REsp nº 1.333.349/SP, que, a seu ver, não se aplica no caso
sub judicie
.

Afirma, ainda, ofensa
ao 489, § 1º, IV e VI, do CPC/15
, ante a ausência de pronunciamento do artigo
49, § 2º, da Lei nº 11.101/2005
, referente aos coobrigados e de enfretamento ao
artigo 59 da citada lei
, do
artigo 365 do Código Cível
e dos
artigos 86 e 926, ambos do CPC/15
.

No mais, assevera que houve ofensa à decisão que homologou o plano de recuperação judicial transitada em julgado (
artigo 502 do CPC/15
).

Por fim, pugna pelo
conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração em seus efeitos prequestionadores, para que sejam supridas as omissões apontadas no acórdão, ante a ofensa inaugurada ao
artigo 489, §1º, incisos IV, V e VI, do CPC
/15, viabilizando a interposição de Recurso Especial, a fim de que, cumulativamente:

a)
Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria apresentada no Tópico “II.A) DA DISTINÇÃO ENTRE O PARADIGMA SUSCITADO PELA D. DESEMBARGADORA RELATORA E CASO ORA EM APREÇO” do Agravo Interno, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos
489, §1º, IV e V, e 1.022, II, ambos do CPC
;

b)
Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria apresentada no Tópico “II.B) DA NECESSÁRIA ANÁLISE CONJUNTA DO ART. 49, §1º, DA LEI 11.101/2005 COM O §2º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – PLANO RECUPERACIONAL QUE FOI HOMOLOGADO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA OS COOBRIGADOS” do Agravo Interno, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, ambos do CPC/15 e art. 49, §2º, da LRF;

c)
Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria apresentada no Tópico “II.C) DA VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI 11.101/2005 E ART. 365 DO CÓDIGO CIVIL” do Agravo Interno, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, ambos do CPC/15, ao art. 59 da LRF e art. 365 do CC;

d)
Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria apresentada no Tópico “II.D) DA VIOLAÇÃO AO ART. 926 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” do Agravo Interno, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV e VI, 926 e 1.022, II, todos do CPC/15;

e)
Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria relativa aos honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade ou, subsidiariamente, à luz do art. 86 do CPC/15, nos termos das razões apresentadas no Tópico “II.E) DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO DELIBEROU SOBRE O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUSCITANDO O PRINCÍPIO DA CAUSADADE” do Agravo Interno, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos 86, 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, todos do CPC/15;

f)
Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a modificação da deliberação desta 2ª instância à Decisão de homologação do plano de recuperação judicial transitada em julgado à luz do art. 502 do CPC/15, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV e VI, 502, e 1.022, II, todos do CPC/15.

Todavia, caso este Tribunal entenda pela manutenção do v. acórdão nos termos em que proferido, requer que haja expressa manifestação acerca dos dispositivos legais mencionados nos presentes aclaratórios (
artigos 86, 489, §1º, IV, V e VI, 502, 926 e 1.022, II, todos do CPC/15, artigos 49, §2º, e 59 da Lei 11.101/2005 e artigo 365 do CC
), inclusive e especialmente para fins de prequestionamento dos temas versados, postulação suficiente a demonstrar que não se mostram protelatórios os embargos de declaração.

As contrarrazões vieram no
ID nº 121121459
, oportunidade em que o banco embargado rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Instada a se manifestar, a doura Procuradoria Geral da Justiça opinou que os embargos de declaração têm caráter de prequestionamento, portanto, não tendo nada a se manifestar (
ID nº 128689652
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo parte do v. acórdão em que o embargante afirma conter omissões:

“
(...) Ao analisar o recurso de apelação em questão, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAUCK & CIA LTDA-ME, JOAO PAULO LAUCK e SONIA MARILEIDE RODRIGUES LAUCK
(
ID nº 100407019
), em face da sentença que
julgou procedente

a presente
Ação de Cobrança

nº 0001461-88.2015.8.11.0037
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelado, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
os requeridos ao pagamento no valor de
R$ 120.700,40 (cento e vinte mil e setecentos reais e quarenta centavos)
, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Ainda, em razão do processamento da recuperação judicial, em relação à empresa requerida
LAUCK & CIA LTDA -ME
, determinou a suspensão do feito apenas quanto a mesma, nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/05.

No mais, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduzem os agravantes que com a homologação do plano de recuperação judicial da empresa
LAUCK & CIA LTDA-ME
importa em novação das dívidas, incluindo os devedores solidários e coobrigados em geral.

Ponderam adiante que após a aprovação do plano de recuperação judicial ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, ficando prejudicado o primitivo direito do credor de executar, mediante ação autônoma, aquela dívida que está legalmente abrangida e vinculada ao adimplemento mediante o plano de soerguimento.

Enfatizam que além da decisão que concedeu a recuperação judicial à devedora
LAUCK & CIA LTDA ME
, inexistia nos autos qualquer objeção válida que impedisse a homologação do plano recuperacional, dispensando a realização da assembleia geral de credores e, nos termos do
artigo 58 da Lei n. 11.101/2005
, homologou sem ressalvas o plano de recuperação judicial apresentado pelos devedores, não sofrendo qualquer interposição de recurso pelo credor apelado.

Reiteram ainda que o plano de recuperação judicial da devedora principal dispôs em seu conteúdo acerca da supressão das garantias fidejussórias firmadas naqueles créditos concursais, constando expressamente em suas
premissas 03, 04 e 05
, os seguintes regramentos, abaixo colacionado:

Premissa 03
: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.

Premissa 04:
Após aprovação do plano, deverão ser extintos todas as ações de cobrança monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperanda e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados/abrangidos pelo plano.

Premissa 05
: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda.

Ressaltam também que as referidas premissas apresentadas visam viabilizar o sucesso da recuperação judicial da empresa devedora, de modo a possibilitar o prosseguimento de suas atividades com o nome limpo, sem restrições e negativações por débitos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, e que serão adimplidos dentro do plano aprovado.

No mais, pontua que o plano de recuperação judicial detém natureza negocial, podendo, então, dispor acerca dos fatores negociais imiscuídos dentro daqueles créditos concursais, a fim de garantir uma negociação equilibrada e, principalmente, passível de cumprimento pela devedora e suportadas pelos credores.

Por fim, ante as razões apresentadas, pugnam pelo provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, no sentido de determinar a extinção do feito em relação à devedora principal, bem como aos coobrigados, uma vez que o crédito almejado pelo banco apelado vem sendo adimplido perante o plano recuperacional da devedora principal, constando no plano premissa acerca da supressão das garantias fidejussórias e extinção das ações movidas em face dos coobrigados.

Subsidiariamente
, em não sendo este o entendimento, pretendem a reforma da sentença para determinar a suspensão do feito durante a consecução do plano de recuperação judicial da devedora principal, que vem sendo regularmente cumprido, sobrestando, consequentemente, a via executiva em face dos coobrigados.

Ainda em caráter
subsidiário
, se não acolhidos os pedidos anteriores, seja reformada a sentença, no sentido de determinar a extinção do feito de origem ante a liquidação do crédito concursal, com a expedição de certidão de crédito em favor do apelado, ante a impossibilidade de prosseguimento do feito em face dos coobrigados.

As contrarrazões vieram no
ID nº 100407028
, oportunidade em que o banco apelado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

D E C I D O.

Analisando detidamente os autos, cuida-se na origem de ação de cobrança proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, no dia
11/03/2015
, objetivando o recebimento do crédito encartado no
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX nº 329.010.547
, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), firmado em 28 de agosto de 2012 com a empresa
LAUCK & CIA LTDA ME
, na qualidade de devedora principal, e tendo como coobrigados do título os avalistas
JOÃO PAULO LAUCK e SONIA MARILEIDE RODRIGUES LAUCK
.

Citados acerca da referida pretensão de cobrança proposta pela instituição financeira, os requeridos apresentaram contestação nos autos informando que, em que pese o intento do banco em receber seu crédito pela via ordinária, fato é que a empresa devedora principal formulou, em
16 de abril de 2014
, pedido de recuperação judicial, e, no estrito cumprimento das regras do
art.49 da Lei n. 11.101/2005
, o crédito
sub judice
estaria submetido ao regime concursal, devidamente arrolado no quadro-geral de credores do
Processo Recuperacional, nº 3248 -89.2014.811.0037
, em trâmite no Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Aduziram que diante da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, concedendo a recuperação judicial, nos termos do
artigo 58 da Lei nº 11.101/2005
, restaram vinculados todos os credores concursais aos ditames e regramentos daquele programa de soerguimento. Nesse sentido, a submissão do crédito da instituição financeira ao regime concursal acarreta a novação do crédito, inclusive o valor ora cobrado, nos termos do
artigo 59 da LRF
, bem como vincula aqueles créditos concursais aos ditames do referido programa de soerguimento apresentado pela devedora, devidamente homologado pelo Juízo Universal, o qual dispôs em suas premissas a supressão das garantias fidejussórias prestadas em relação aos créditos concursais, de modo que o redirecionamento da cobrança em face dos coobrigados ficaria impossibilitado ante a vinculação daquele crédito aos regramentos do programa de soerguimento.

Concluída a instrução, os autos foram sentenciados, acatando as razões apresentadas pela instituição financeira, dando procedência à demanda, com a suspensão da execução apenas em face da empresa devedora principal, determinando o prosseguimento em face dos avalistas e coobrigados, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Analisando detidamente os autos, não há dúvida de que agiu com acerto o Juízo singular.

Isto porque, o STJ já pacificou o entendimento de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -

Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”
.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, aonde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Ademais, vale ressaltar que os créditos extraconcursais, como dos autos, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, conforme dispõe o
§ 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005.

Sobre o tema, do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O nítido caráter infringente das razões dos embargos de declaração autoriza o seu recebimento como agravo regimental em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2.
Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. 3. No caso concreto, foi determinado nos autos de recuperação judicial que instituição financeira devolvesse, diretamente à empresa recuperanda, os créditos recebidos por cessão fiduciária
. Tal decisão representa violação frontal à norma jurídica, uma vez que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se subsumem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005), impondo -se, em consequência, a sustação de seus efeitos lesivos ao direito do embargante. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento.” (STJ - EDcl no RMS 41.646/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 11/10/2013).
Grifei
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre em parte aos apelantes.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático ao recurso
de modo para evitar pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

No mais, diante da alteração mínima julgado, nos termos do
artigo 85, inciso 11, do CPC/15
, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

P. I.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”.

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no seu recurso de apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Ademais, de novo, apenas trouxe entendimentos divergentes de outros tribunais e da 1ª e 4ª Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, todavia, a decisão recorrida se pautou em entendimento sumulado e jurisprudência distinta daquelas câmaras.

Quanto aos honorários advocatícios fixados na sentença de
ID nº 100407026
, cujos agravantes pretendem sua isenção, não procede seu inconformismo – até porque, a verba sucumbencial é consequência lógica do julgamento e da derrota na causa, principalmente no caso, onde a parte devedora contestou o pedido inicial da ação de cobrança. A isenção dos honorários ocorre quando não há resistência à pretensão da outra parte, que não é o caso dos autos.

No tocante à fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento), este deve ser mantido, uma vez que sua fixação atendeu aos ditames do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-
“

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
, ante a ausência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022